Tribunal: STJ
Processo: 5035995-77.2018.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682464 - GO(2024/0240474-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ERNOEL RODRIGUES JÚNIOR
ADVOGADO
: JOÃO ALBERTO MOREIRA CARVALHO - GO021375
AGRAVADO
: BRUNO PERES DE LIMA
ADVOGADOS
: MARIA LUIZA GONÇALVES CANEDO ORNELAS - GO033750
IGOR LEONARDO DA SILVA ORLANDO - GO044652
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO TEMPESTIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta dos arts. 489, § 1°, IV, e 1.022, parágrafo único, I, do
CPC quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente,
acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56656686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:05:15
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 4741cd3d-2ede-4481-93be-3243cc336bd9

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56656686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:05:15
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 4741cd3d-2ede-4481-93be-3243cc336bd9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682464 - GO(2024/0240474-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ERNOEL RODRIGUES JÚNIOR
ADVOGADO
: JOÃO ALBERTO MOREIRA CARVALHO - GO021375
AGRAVADO
: BRUNO PERES DE LIMA
ADVOGADOS
: MARIA LUIZA GONÇALVES CANEDO ORNELAS - GO033750
IGOR LEONARDO DA SILVA ORLANDO - GO044652
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO TEMPESTIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta dos arts. 489, § 1°, IV, e 1.022, parágrafo único, I, do
CPC quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente,
acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da sua intempestividade (fls. 1.397-1.401).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 1.119-1.120):
DUPLA
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA. CONCESSÃO. NOTA PROMISSÓRIA. DISCUSSÃO DA
ORIGEM DA DÍVIDA. ONUS DQ RÉU. DÍVIDA QUITADA JUNTO À
JUSTIÇA DO TRABALHO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ E PAGAMENTO EM
DOBRO DO VALOR REQUERIDO NA EXORDIAL. CONFIGURAÇÃO.
MULTA. CABIMENTO.
Documento eletrônico VDA56171663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:36
Código de Controle do Documento: ed8cb23b-4cd0-47b6-93d6-740cc709a78c

1. Consoante o
°, inciso LXXIV, da
a assistência judiciária
art. 5
CF/1988,
será concedida a quem comprovar, satisfatoriamente, a insuficiência de
recursos para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de
seu sustento ou de sua família.
2. A nota promissória é um título autônomo e abstrato que prescinde da
investigação de sua causa, sendo que a declaração de sua nulidade ou de
inexigibilidade requer prova acerca dos fatos alegados. Em decorrência da
presunção de certeza do direito representado na nota promissória, cabe ao
devedor produzir provas de suas alegações, demonstrando que a dívida que
deu origem à sua emissão é infundada. No caso em estudo, foi demonstrado
nos embargos monitórios já foi objeto quitação junto à Justiça Trabalho.
3. Comprovada a cobrança de dívida quitada, deve ser o autor condenando
em litigância de má-fé, nos termos do
do CPC, e na
art. 80, inciso II,
determinação de pagamento em dobro do valor requerido na inicial,
conforme artigo 940 do Código Civil.
PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO APELO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.224-1.233).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.238-1.339), interposto com
fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
art. 105,
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1°, IV, e 1.022, parágrafo único, I, do CPC, afirmando a
existência de negativa de prestação jurisdicional, "principalmente por não ter
enfrentado a tese e argumentos sobre a linha do tempo da prática dos atos
" (fl. 1.246),
processuais, nem enfrentado a análise da boa-fé e lealdade processual
(ii)
do CC, pois o autor
art. 188
"ao propor a ação agiu licitamente no
exercício regular de um direito, qual seja cobrar a nota promissória emitida em seu
favor, não quitada a tempo e modo e nem fora a cobrança objeto de pleito da ação
(fl. 1.243),
trabalhista"
(iii) arts. 320, 940 do CC e 80 do CPC, aduzindo que não foi observada a
existência de provas de que a
promissória não foi quitada, não havendo
dívida/nota
litigância de má-fé, e
(iv) arts. 371 e 372, do CPC, alegando que "o r. acórdão recorrido se
" (fl. 1.244),
escorou numa única, equivocada e teratológica decisão trabalhista
No agravo (fls. 1.502-1.535), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.543-1.547).
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA56171663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:36
Código de Controle do Documento: ed8cb23b-4cd0-47b6-93d6-740cc709a78c

De plano, registra-se que o recurso especial não foi admitido pelo Tribunal
de origem em razão da deserção, mormente por não ter a parte recorrente juntado aos
autos, tempestivamente, a comprovação do preparo. Veja-se (fls. 1.398-1.399):
Em análise dos requisitos dos pressupostos recursais, ressai dos autos a
falta de um deles, atinente à tempestividade.
O
do CPC apregoa, de forma clara, que, excetuados os embargos
art. 1.003
de declaração, o prazo para interpor recursos e para resposta é de 15
(quinze) dias. E o

ambos do CPC, dispõem que, na
art. 219 c/c art. 183,
contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-
ão, tão somente, os dias úteis, sendo a contagem em dobro no caso da
Fazenda Pública, a partir da intimação pessoal.
Nos termos do § 6° do
do CPC, "O recorrente comprovará a
art. 1.003
ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", o que
impossibilita a regularização posterior.
Veja-se que o dia do servidor público (28 de outubro), a segunda-feira de
carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira da
paixão, o dia de Corpus Christi, bem como os feriados locais, não são
feriados forenses, previstos em lei federal para os tribunais de justiça
estaduais. Caso essas datas sejam feriados locais, deve ser colacionado o
ato normativo local com essa previsão, por meio de documento idôneo, no
momento da interposição do recurso, não bastando a mera menção ao
feriado local nas razões recursais (cf. STJ, 1aT., Aglnt no
, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de
AREsp n. 1.903.170/ES
17/08/2022;
STJ, 2a T, Aglnt nos EDcl no
, Rel. Min. Francisco
AREsp n. 1.640.761/BA
Falcão, D Je de
.
20/4/2023)
Para fins de efetiva comprovação da existência de feriado local ou de
suspensão de expediente (v. g., ponto facultativo), a jurisprudência das
Cortes Superiores é firme no sentido de que a parte recorrente deve coligir
documento dotado de fé pública, ou seja, deve demonstrar a existência de
lei local ou ato administrativo exarado pela Corte de origem, ou apresentar
certidão expedida pelo órgão competente, ou calendário do Tribunal de
origem, sendo insuficiente, por exemplo, a menção do feriado local nas
razões recursais. (cf. STJ, Corte Especial, Aglnt no MS
II F, Rela.
28538/D
Mina.. Nancy Andrighi, DJe de
STJ, 2' T., Aglnt no AR Esp
27/04/2023;
III , Rel. Min. OG Fernandes, D Je de
STF, ARE
2.064.563/RS
09/08/2022;
n.
Iv , Rel. Min. Edson Fachin, D Je n. 226, de
1.221.498/DF
17/10/2019;
STJ, 2' T., Aglnt no AR Esp n.
Rel.' Min.' Assuste Magalhães,
2.045.398/SP,
D Je de
.
23/05/2022)
No caso, o recorrente não comprovou, por meio de documentos idôneos, a
existência dos feriados locais de
(quarta-feira) e
27/03/2024
28/03/2024
(quinta-feira), alusivos à comemoração da Semana Santa.
A par dessas considerações, tendo em vista que a intimação do acórdão
combatido foi publicado em
(terça-feira) — mov. 191, o termo
26/03/2024
final para a interposição do recurso foi o dia
(quarta-feira).
17/04/2024
Todavia, o protocolo da insurgência ocorreu apenas no dia 18/04/2024
(quinta-feira) — mov. 192, ou seja, a destempo.
Destarte, é evidente a intempestividade do recurso, eis que manejado em
data posterior ao dies ad quem do prazo legal.
Afora, não se vê, in casu, a ocorrência de qualquer fato hábil ("justa causa" -
do CPC) a ensejar a prorrogação do prazo recursal, que, como é
art. 223
cediço, possui caráter peremptório.
Logo, inevitável concluir-se pela consumação da preclusão temporal, que,
por sua vez, implica a não admissão do recurso, dada a ausência de
pressuposto objetivo de admissibilidade (tempestividade).
Documento eletrônico VDA56171663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:36
Código de Controle do Documento: ed8cb23b-4cd0-47b6-93d6-740cc709a78c

Ao teor do exposto, deixo de admitir o recurso, porquanto intempestivo.

Em seguida, a decisão de fls. 1.487-1.499 manteve a intempestividade
recursal pelos mesmos fundamentos:
No caso, a decisão que deixou de admitir o recurso especial (mov. 202)
restou clara em afirmar que "(...) o dia do servidor público (28 de outubro), a
segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a
sexta-feira da paixão, o dia de Corpus Christi, bem como os feriados locais,
não são feriados forenses, previstos em lei federal para os tribunais de
justiça estaduais. Caso essas datas sejam feriados locais, deve ser
colacionado o ato normativo local com essa previsão, por meio de
documento idôneo, no momento da interposição do recurso, não bastando a
mera menção ao feriado local nas razões recursais."
Outrossim, em relação à tempestividade do recurso especial, a decisão
objurgada assentou que "(...) o recorrente não comprovou, por meio de
documentos idôneos, a existência dos feriados locais de
(quarta-
27/03/2024
feira) e
(quinta-feira), alusivos à comemoração da Semana
28/03/2024
Santa", e ainda que "(...) a intimação do acórdão combatido foi publicado em
(terça-feira) — mov. 191, o termo final para a interposição do
26/03/2024
recurso foi o dia
(quarta-feira). Todavia, o protocolo da
17/04/2024
insurgência ocorreu apenas no dia
(quinta-feira) mov. 192, ou
18/04/2024
seja, a destempo."

Não obstante, verifico estar clara a ausência de expediente forense no
TJGO nos dias 27 e 28 de março de 2024 (fls. 1.407-1.491), inexistindo, portanto, o
óbice da intempestividade, razão pela qual passo a analisar o recurso interposto.
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489,
§ 1°, IV, e 1.022, parágrafo único, I, do CPC.
Quanto à tese, a Corte local assim se pronunciou (fls. 1.128):
Desse modo, analisando as provas apresentadas aos autos e principalmente
a decisão do evento n. 28, arquivo n. 02, entendo que a nota promissória da
presente ação foi objeto do processo trabalhista alhures mencionado, tendo
requerido comprovado fato impeditivo do direito do autor, nos moldes do
do CPC.
art. 373, inciso II,
Por tais razões, mostra-se irretocável o acolhimento dos embargos
monitórios e a improcedência do pedido monitório, nos termos da sentença
recorrida.
(...)
Caracterizada a temeridade na conduta praticada pelo autor, que praticou
ato contra fato incontroverso que era a quitação da dívida, alterou a verdade
dos fatos, na intenção de obter proveito sabidamente indevido, com a
exigência de dívida já paga, deve ser este condenado em litigância por má-
fé e ao pagamento em dobro do valor exigido na inicial (art. 80, incisos II e
III, do CPC).

Documento eletrônico VDA56171663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:36
Código de Controle do Documento: ed8cb23b-4cd0-47b6-93d6-740cc709a78c

Assim, não se constatam os vícios alegados.
A parte recorrente aduziu ainda a violação dos arts. 188, 320, 940 do
CC, 80, 371, 372, do CPC. A Corte local assim se manifestou (fl. 1.127-1.128):
O próprio autor da presente demanda monitória em sede de impugnação à
contestação (evento n. 13, arquivo n. 04) naqueles autos na Justiça
Laboral menciona que "por ser apenas empregado dos reclamados, é
totalmente mentirosa a alegação patronal de que o reclamante lhe tenha
vendido à cota da parte da Fazenda Bandeirantes. Também é totalmente
imaginária e inverídica a alegação sobre valores e pagamentos da referida
venda".
Desse modo, analisando as provas apresentadas aos autos e principalmente
a decisão do evento n. 28, arquivo n. 02, entendo que a nota promissória da
presente ação foi objeto do processo trabalhista alhures mencionado, tendo
requerido comprovado fato impeditivo do direito do autor, nos moldes do
do CPC.
art. 373, inciso II,
Por tais razões, mostra-se irretocável o acolhimento dos embargos
monitórios e a improcedência do pedido monitório, nos termos da sentença
recorrida.
(...)
Caracterizada a temeridade na conduta praticada pelo autor, que praticou
ato contra fato incontroverso que era a quitação da dívida, alterou a verdade
dos fatos, na intenção de obter proveito sabidamente indevido, com a
exigência de dívida já paga, deve ser este condenado em litigância por má-
fé e ao pagamento em dobro do valor exigido na inicial (art. 80, incisos II e
III, do CPC).

Assim, rever a conclusão do acórdão, quanto à comprovação de existência
de fato impeditivo do direito do autor, ou seja, quanto à existência de provas capazes
de evidenciar a não quitação da dívida que embasa a presente ação monitória,
afastando ainda a litigância de má-fé, demandaria incursão no campo fático-probatório,
providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
, MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:36
Código de Controle do Documento: ed8cb23b-4cd0-47b6-93d6-740cc709a78c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.682.464 / GO
Número Registro: 2024/0240474-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
503599577 50359957720188090051
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERNOEL RODRIGUES JÚNIOR
ADVOGADO
: JOÃO ALBERTO MOREIRA CARVALHO - GO021375
AGRAVADO
: BRUNO PERES DE LIMA
ADVOGADOS : MARIA LUIZA GONÇALVES CANEDO ORNELAS - GO033750
IGOR LEONARDO DA SILVA ORLANDO - GO044652
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:50:53
Código de Controle do Documento: 6e0f10e1-36f4-440a-876c-8dac084de1f1

Documento eletrônico VDA56642583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:50:53
Código de Controle do Documento: 6e0f10e1-36f4-440a-876c-8dac084de1f1